Tribunal: TJMT
Processo: 1027930-92.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAYSTON SANTANA CAILOS - CPF: 047.793.341-60 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027930-92.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes:

HAYSTON SANTANA CAILOS

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS INADIMPLIDAS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DETECTADA NO MEDIDOR DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega que é titular da UC nº 453953-2, e que teve o serviço de fornecimento de água interrompido em razão de inadimplemento das faturas, tendo formalizado termo de acordo e confissão de dívida com a Recorrida. Afirma que, embora tenha adimplido com o pagamento da primeira parcela do acordo, não houve religação do serviço. Salienta, ainda que foi lançado auto de infração, cuja aplicação da multa desconhece, bem como que a Recorrida estaria cobrando valores indevidamente, eis que o serviço estaria suspenso. Assim, pugna pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente nas faturas com vencimento em abril e março/2020, bem como pela declaração de inexigibilidade do valor cobrado na fatura com vencimento em junho/2020, além de indenização por danos morais.

2.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual
.

3.

In casu
, resta incontroverso nos autos, que o termo de confissão de dívida firmado pelo Recorrente em 08/06/2020 é relativo às faturas em atraso dos meses de agosto/2019, setembro/20179, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, Abril/2020 e Março/2020, tendo sido formalizado acordo de confissão de dívida em relação a tais faturas inadimplidas, no valor de R$ 3.046,00 (três mil e quarenta e seis reais).

4.
Assim, a controvérsia cinge-se em averiguar se os débitos contidos nas faturas com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 893,93 (oitocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) e com vencimento em 13/07/2020, no valor de R$ 431,57 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), seriam indevidos.

5.
A Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar que o débito contido na fatura com vencimento em 13/04/2020, no valor de R$ 893,93 (oitocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) se refere ao pagamento de multa por ter sido detectada irregularidade (fraude) no medidor de consumo de titularidade do Recorrente, dando ensejo a lavratura de auto e infração e suspensão do fornecimento do serviço.

6.

Outrossim, a fatura com vencimento em 13/07/2020, no valor total de R$ 431,57 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), traz a cobrança de tarifa de esgoto no valor de R$ 183,78 (cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), bem como da primeira parcela do acordo de confissão de dívida celebrado pelo Recorrente.

7.

Inexiste, pois, comprovação de que houve a cobrança, pela Recorrida, de serviço que se encontrava suspenso, não havendo que se falar em danos morais indenizáveis.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023